Tribunal: STF
Processo: HC 272389
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. ESTELIONATO. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. GRAVIDADE CONCRETA EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. PACIENTE FORAGIDA. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 14.5.2026, por Julio Cesar Fonseca de Almeida Junior e outra, advogados, em benefício de Mari Cleuza de Melo, contra decisão pela qual, em 22.4.2026, o Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, denegou o Habeas Corpus n. 1.086.686, ao considerar idônea a fundamentação apresentada para a prisão preventiva do paciente:
“(...) No caso, observa-se que o Magistrado de primeiro grau decretou a prisão preventiva, por meio de decisão lastreada na reiteração delitiva e na fuga da paciente, conforme se verifica às fls. 41-46. No particular, destacou o acórdão impugnado (...):
De início, destaca-se que a custódia preventiva foi decretada em 28/4/2104, com o objetivo de resguardar a ordem pública e garantir a efetividade da aplicação da lei penal, uma vez que a paciente deixou o distrito da culpa logo após a prática dos fatos e, desde então, não foi mais localizada, permanecendo foragida por cerca de 11 (onze) anos. O processo, por sua vez, foi suspenso em 2017 [...]. Somente em agosto de 2025 a defesa constituída passou a atuar formalmente nos autos, ocasião em que formulou pedido de revogação da prisão preventiva [...]. 
Nesse contexto – e justamente em razão desse longo período de evasão, aliado às circunstâncias que levaram à decretação original da custódia – evidencia-se também que a manutenção da prisão preventiva encontra suporte não apenas na fuga prolongada, mas igualmente no padrão reiterado de estelionatos atribuídos à paciente [...]. Dentro desse panorama – marcado tanto pela reiteração das condutas fraudulentas quanto pela prolongada evasão da paciente – torna-se ainda mais evidente que os os fundamentos que embasam a custódia cautelar não se limitam aos elementos colhidos na ação principal [....].
Conforme a compreensão deste Superior Tribunal, para submeter alguém à prisão cautelar, é cogente a fundamentação concreta, sob as balizas do art. 312 do CPP. No caso, a decisão constritiva logrou apontar suficientes as razões para embasar a ordem de prisão da acusada, porquanto contextualizaram, em dados dos autos, a necessidade cautelar de sua segregação. 
Com efeito, o Juiz de direito destacou não só a reiteração delitiva, consubstanciado nos diversos fatos delituosos subsequentes que foram narrados na denúncia, mas também pela circunstância de se encontrar foragida por cerca de 11 anos. 
A jurisprudência desta Corte Superior entende que ‘a fuga constitui o fundamento da cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória’ (AgRg no RHC n. 133.180/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, DJe 24/8/2021).
(...) Concluo, então, haver sido demonstrada a exigência cautelar justificadora da manutenção da prisão preventiva do acusado. Por idênticos fundamentos, (art. 282, I, do Código de Processo Penal), a adoção de medidas cautelares diversas não se prestaria a evitar o cometimento de novas infrações penais. 
A propósito: ‘Tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas’ (HC n. 745.982/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., 22/9/2022)”.

2. Na presente ação, os impetrantes sustentam inidoneidade do fundamento adotado para a prisão cautelar da paciente e ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, sob a alegação de não terem sido apontados elementos concretos e de contemporaneidade que justificassem a constrição cautelar da liberdade.

Asseveram que, embora a paciente tenha sido investigada pela prática do delito de estelionato, sua prisão preventiva foi decretada apenas em 28.4.2014, sem fatos novos que justificassem a constrição cautelar da liberdade, com base na gravidade abstrata do referido crime a ela imputado, praticado sem violência ou grave ameaça.

Sustentam que o fundamento de que a paciente teria ficado foragida por onze anos, apresentado para manter a sua prisão preventiva, não seria suficiente, pois não teriam sido apontados fatos novos e atuais a justificar a constrição cautelar da liberdade da paciente; e que o órgão do Ministério Público em primeira instância teria opinado pela revogação da prisão cautelar.

Ressaltam que, mesmo quando estava foragida, a paciente teria constituído defesa técnica, apresentado endereço atualizado, indicando meios para sua localização, e postulado a revogação da constrição cautelar da liberdade ou a substituição por medidas cautelares diversas.
Apontam que a “fuga pode justificar a prisão quando, em conjunto com outros elementos concretos, demonstrar risco atual à aplicação da lei penal. Mas não pode ser transformada em presunção absoluta, irreversível e imune a qualquer reavaliação”.

Sustentam que, por ter ficado foragida, a paciente não teria participado da audiência para o exercício de sua autodefesa e que seria possível a fixação de medidas cautelares diversas.

Estes os requerimentos e o pedido:
“(...) c) A concessão da medida liminar para: 
c.1) suspender imediatamente os efeitos da prisão preventiva decretada contra a paciente nos autos da Ação Penal nº 0004372-78.2014.8.16.0131, em trâmite perante a Vara Criminal da Comarca de Pato Branco/PR; 
c.2) determinar a expedição de salvo-conduto, contramandado de prisão ou providência equivalente, a fim de impedir a efetivação de qualquer ato de captura até o julgamento definitivo deste writ; 
c.3) subsidiariamente, caso se entenda necessária alguma forma de vinculação cautelar, seja determinada, desde logo, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, especialmente: 
– comparecimento periódico em juízo; 
– manutenção de endereço atualizado; 
– proibição de ausentar-se sem autorização judicial; 
– monitoração eletrônica; 
– proibição de contato com vítimas e testemunhas; 
– retenção de passaporte, se houver; 
– ou quaisquer outras medidas reputadas adequadas e suficientes por esta Suprema Corte; 
c.4) ainda subsidiariamente, caso não seja desde logo revogada a prisão preventiva, seja assegurada à paciente a participação remota nos atos processuais, inclusive audiência de instrução e interrogatório, mediante videoconferência, garantindo-se o pleno exercício da autodefesa e do direito de presença; 
(...) Ao final, a concessão definitiva da ordem de habeas corpus, para: 
f.1) revogar definitivamente a prisão preventiva decretada contra a paciente, reconhecendo-se:
– a ausência de contemporaneidade concreta; 
– a insuficiência da fundamentação cautelar; 
– a indevida absolutização da fuga pretérita; 
– a ausência de demonstração concreta da inadequação das cautelares diversas; 
– a violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal; 
– e a desproporcionalidade da medida extrema diante das particularidades do caso concreto; 
f.2) subsidiariamente, caso não se entenda pela revogação integral da custódia, seja determinada sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP; 
f.3) ainda subsidiariamente, caso mantida qualquer forma de restrição cautelar, seja assegurado à paciente o direito de participação remota nos atos processuais, especialmente interrogatório e audiência de instrução e julgamento, em respeito: 
– ao devido processo legal; 
– ao contraditório; 
– à ampla defesa; 
– ao direito de presença; 
– e à autodefesa constitucionalmente assegurada”.

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

3. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão pela qual o Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, denegou a ordem no Habeas Corpus n. 1.086.686. 
Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021). Confira-se também, por exemplo, este julgado:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DEJUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).

4. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia, é de se anotar constar dos autos ter sido a paciente denunciada pela prática do delito de estelionato por nove vezes no período de 2012 a 2014.

A prisão preventiva da paciente foi “decretada em 28/04/2014, com o objetivo de resguardar a ordem pública e garantir a efetividade da aplicação da lei penal, uma vez que a paciente deixou o distrito da culpa logo após a prática dos fatos e, desde então, não mais foi localizada, permanecendo foragida por cerca de 11 (onze) anos”. Consta destes autos eletrônicos que esse estado permanece. 

A ação penal na origem foi suspensa em 2017, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal, em razão da não localização da paciente. Pelo que se tem nestes autos, apenas em agosto de 2025 a paciente constituiu defesa técnica, que passou a atuar formalmente e apresentou pedido de revogação da sua prisão preventiva. Em 29.8.2025, esse pedido foi indeferido pelo juízo de origem, que, nessa mesma decisão, determinou o prosseguimento da ação penal.

A prisão preventiva da paciente foi mantida em segunda instância, com a denegação da ordem no Habeas Corpus n. 0148911-59.2025.8.16.0000 pela Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná, em 13.3.2026, com os seguintes fundamentos:
“(…) Nesse contexto – e justamente em razão desse longo período de evasão, aliado às circunstâncias que levaram à decretação original da custódia – evidencia-se também que a manutenção da prisão preventiva encontra suporte não apenas na fuga prolongada, mas igualmente no padrão reiterado de estelionatos atribuídos à paciente. Com efeito, a acusação lhe imputa nove episódios distintos de fraude, que teriam causado expressivo prejuízo financeiro a diversas vítimas. 
Diante desse quadro, o Juízo de primeiro grau enfatizou que a custódia cautelar permanece necessária para garantir a aplicação da lei penal, sobretudo porque o fato de a ré permanecer foragida desde 2014 revela, de forma inequívoca, sua intenção de se furtar ao regular exercício da persecução criminal. Diante desse panorama – marcado tanto pela reiteração das condutas fraudulentas quanto pela prolongada evasão da paciente – torna-se ainda mais evidente que os fundamentos que embasam a custódia cautelar não se limitam aos elementos colhidos na ação penal principal. Destaca-se que o Magistrado ainda fez remissão ao teor da decisão constante nos Autos nº 0003180-13.2014.8.16.0131 (mov. 1.5), instaurados após representação do Delegado da 5ª Subdivisão Policial de Pato Branco, na qual se descreve minuciosamente o vínculo da paciente com sucessivas condutas lesivas ao patrimônio, corroborando a necessidade da prisão preventiva. Observa-se:
‘(...) Primeiramente, indícios da existência de crimes contra o patrimônio e das suas autorias pela representada se consubstanciam, por ora, nas declarações das vítimas Eliseu Cichelero, Lourival dos Santos e Devair Alvarez de Farias. 
Além disso, conforme apurado até o momento, a representação vem reiterando as condutas delituosas, demonstrando que, solta continuaria na sua empreitada criminosa. 
Portanto, necessária a decretação da prisão preventiva da representada para a garantia da ordem pública, de modo a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça, servindo, ademais como inibidor de prática de outras ações semelhantes por ela e outros criminosos, se mostrando incabível a imposição de outra medida cautelar. 
A prisão preventiva também se impões para o asseguramento da aplicação da lei penal, haja vista que a representada evadiu-se do distrito de culpa após os fatos, dando mostra evidente de que não pretende responder pelos atos que lhe são imputados. (...)’
Logo após, houve o indeferimento da revogação da custódia, cuja decisão mostrou-se igualmente motivada e idônea (mov. 74.1, Autos nº 0004372-78.2014.8.16.0131):
‘(...) Inicialmente, quanto à prisão preventiva, reporto-me integralmente aos fundamentos da decisão que a decretou (autos nº 0003180-13.2014.8.16.0131 em apenso), com a finalidade da garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, cujas razões persistem. Estes são os requisitos necessários para a prisão cautelar. O artigo 316 do Código de Processo Penal prevê que a prisão preventiva pode ser revogada pelo juiz, se no decorrer do processo verificar a falta de motivo que subsista. Apesar disso, a ré não trouxe nenhum elemento novo que pudesse alterar a situação fática apresentada por ocasião da decisão que decretou a sua custódia preventiva. 
Em que pese ela tenha constituído Defesa e juntado documento comprobatório de residência fixa, a custódia cautelar continua sendo necessária para a aplicação da lei penal, tendo em vista que foi decretada a sua prisão preventiva ainda em 28 de abril de 2014 e desde então ela se manteve foragida. 
Tal fato demonstra claramente que ela não pretende responder pelos crimes que lhe são imputados. Ora, diante de tais fatos, é evidente que não há qualquer garantia de que, uma vez revogada a prisão preventiva, a ré permaneça com endereço fixo, permitindo a regular instrução criminal. Ao inverso, demonstrou total descaso para com a ação da justiça, bem como que efetivamente pretendia furtar-se à aplicação da lei penal. (...)’.
Portanto, a constatação de que a paciente se encontra em local incerto e não sabido não resulta de mera conjectura, mas decorre diretamente de sua própria postura processual: após a descoberta dos estelionatos, ela prontamente se evadiu, deixando para trás vítimas lesadas e expressivos prejuízos patrimoniais, evidenciando clara intenção de evitar sua responsabilização penal. 
No que tange à contemporaneidade suscitada, cumpre salientar que não se deve confundir a atualidade dos fatos delituosos com a atualidade dos fundamentos que legitimam a prisão preventiva. No caso em exame, o periculum libertatis não se apoia apenas na gravidade dos nove estelionatos imputados, mas, sobretudo, na conduta da própria paciente, que revela de forma clara e contínua a intenção de frustrar a atividade persecutória do Estado. 
Logo após a descoberta dos crimes, em 2014, a ré evadiu-se do distrito da culpa e, desde então, permaneceu em local incerto e não sabido – como exposto anteriormente –, prolongando essa situação por mais de uma década. Tal circunstância evidencia, de maneira inequívoca, que o risco à aplicação da lei penal não apenas subsiste, como também se renova continuamente enquanto a paciente se mantém fora do alcance da Justiça.
(...) Ainda que a paciente tenha constituído defesa somente em agosto de 2025, tal providência tardia não é suficiente para afastar o fato de que ela permaneceu por mais de uma década em completa evasão, circunstância que evidencia, de forma concreta, que medidas cautelares alternativas seriam incapazes de assegurar sua submissão ao processo ou eventual cumprimento da lei penal.
(...) Assim, diante do risco efetivo de fuga e de frustração da aplicação da lei penal, mostra-se evidente que a manutenção da prisão preventiva permanece não apenas adequada, mas indispensável, pois o comportamento adotado pela paciente ao longo de todo o trâmite processual demonstra sua resistência em se submeter à jurisdição. A prolongada evasão – que se estendeu por mais de uma década – somada à gravidade concreta das condutas imputadas e ao número expressivo de vítimas, reforça a conclusão de que a sua soltura representaria ameaça real à efetividade da persecução penal e à própria credibilidade da Justiça. 
Dessa forma, os fundamentos que ensejaram a decretação da custódia cautelar não apenas subsistem, como se mostram ainda mais atuais, revelando-se insuficientes, nesse cenário, quaisquer medidas cautelares diversas da prisão, que não teriam o condão de neutralizar o risco evidenciado. 
Ademais, a necessidade de manutenção da prisão preventiva também se evidencia pelo conjunto das condutas atribuídas à paciente, cuja gravidade concreta e reiterado padrão de fraude demonstram risco real à ordem pública. A acusação lhe imputa nove estelionatos praticados entre 2012 e 2014, valendo-se da posição de corretora para realizar alienações duplicadas, utilizar documentos falsos e negociar bens alheios, gerando prejuízos que ultrapassam R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) apenas em relação a uma das vítimas. Tal modus operandi, sofisticado e repetido, indica verdadeira habitualidade delitiva. 
Conforme destacado quando da análise da liminar, o número elevado de vítimas e a reiteração das fraudes evidenciam perigo concreto de continuidade criminosa, tornando inadequadas medidas cautelares diversas da prisão. A periculosidade revelada pelas circunstâncias dos fatos justifica a custódia, ainda que não haja violência física, pois, o impacto patrimonial e social das condutas permanece elevado. 
Quanto à manifestação favorável do Ministério Público em primeiro grau, prevalece o princípio do livre convencimento motivado. Do mesmo modo, o art. 316, do Código de Processo Penal não impõe soltura automática após o prazo de revisão. 
Assim, diante do quadro apresentado, a prisão preventiva permanece como a única medida efetivamente apta a resguardar a ordem pública e assegurar a regular persecução penal”.

Esse julgado foi mantido com a decisão do Superior Tribunal de Justiça objeto da presente impetração.

5. Pelo demonstrado nestes autos, além da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, pois, embora tivesse sido constituída defesa técnica em agosto de 2025, “tal providência tardia não é suficiente para afastar o fato de que ela permaneceu por mais de uma década em completa evasão”, a prisão preventiva justifica-se em razão da periculosidade da paciente, consideradas a gravidade concreta da conduta a ela imputada e a necessidade de evitar a reiteração delitiva. 

Como demonstrado nas instâncias antecedentes, a “prolongada evasão – que se estendeu por mais de uma década – somada à gravidade concreta das condutas imputadas e ao número expressivo de vítimas, reforça a conclusão de que a sua soltura representaria ameaça real à efetividade da persecução penal e à própria credibilidade da Justiça”. 

Anote-se que se imputa à paciente a prática de “nove estelionatos praticados entre 2012 e 2014, valendo-se da posição de corretora para realizar alienações duplicadas, utilizar documentos falsos e negociar bens alheios, gerando prejuízos que ultrapassam R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) apenas em relação a uma das vítimas. Tal modus operandi, sofisticado e repetido, indica verdadeira habitualidade delitiva”. 

Diferente do alegado na presente impetração, não se comprova, na espécie, carência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, pois foi individualizada a conduta da paciente e foram apresentados elementos probatórios para demonstrar a autoria e a materialidade do delito a ela imputado e afastar a alegação de ausência de contemporaneidade para a constrição cautelar da liberdade.

Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade da paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a necessidade de resguardar a aplicação da lei penal e a periculosidade do agente, evidenciada pela  reiteração delitiva e pelo modus operandi, serem motivos idôneos para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
“Direito Processual Penal. Agravo Regimental no Habeas Corpus. Estelionato. Prisão preventiva. Fundamentos idôneos. Gravidade concreta da conduta. Paciente não localizado. Risco de reiteração delitiva. Ausência de ilegalidade. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão pela qual se denegou a ordem de habeas corpus ante a presença de fundamentos idôneos para a imposição da custódia preventiva. 2. A medida foi decretada com fundamento na gravidade da conduta e no risco de reiteração delitiva, em razão de o recorrente supostamente estar praticando o mesmo crime em relação a outras vítimas, além de estar foragido. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva está devidamente fundamentada. III. Razões de decidir 4. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, evidenciada pelo fato de ter continuado a praticar o mesmo crime com relação a outras vítimas. Conforme consta do ato coator, ‘o recorrente teria vendido, por intermédio de terceiro, veículo alheio como próprio à vítima obtendo para si vantagem ilícita. Ademais, pontuaram para o risco de reiteração delitiva, eis que o recorrente, em tese, estaria praticando o mesmo crime com relação a outras vítimas’. 5. O fato de o recorrente estar foragido reforça a necessidade da custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal, sendo fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva. 6. A decisão impugnada está alinhada à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a qual reconhece a necessidade de decretação da prisão preventiva tendo em conta o risco de reiteração delitiva. 7. A existência de condições pessoais favoráveis, como primariedade e ocupação lícita, não é suficiente para afastar a necessidade da prisão cautelar. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental a que se nega provimento. Dispositivos relevantes citados: RISTF, art. 192. Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 229.176-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 22/08/2023; HC nº 169.822-AgR/MA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 28/06/2019; HC nº 201.910-AgR/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 23/08/2021; HC nº 207.957-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 28/03/2022; HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011; HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018” (HC n. 256.556-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 2.7.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTO CRIME DE ESTELIONATO PRATICADO CONTRA IDOSO. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDENAÇÃO ANTERIOR PELO MESMO DELITO. FIXAÇÃO DE CAUTELARES ALTERNATIVAS DO ART. 319 DO CPP. INSUFICIÊNCIA NO CASO. AGRAVO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Paciente preso preventivamente por suposta prática dos crimes de estelionato contra idoso (art. 171, caput e § 4º, do Código Penal – CP) e ameaça (art. 147, do CP). II. Questão em discussão 2. Saber se estão presentes os fundamentos da prisão preventiva, previstos no art. 312 do CPP. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal – STF consolidou entendimento no sentido de que ‘[...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal’ (RHC 128.727 ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 18/2/2016). 4. Os fundamentos da prisão preventiva do paciente estão em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido da legitimidade da custódia cautelar quando amparada em elementos concretos que evidenciem que a permanência em liberdade do agente compromete a garantia da ordem pública. 5. O órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça examinou de forma pormenorizada os fundamentos da prisão preventiva do acusado, mantidos pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP, concluindo que o magistrado de primeiro grau, ao decretá-la, lançou mão de fundamentação idônea apta a demonstrar a periculosidade do paciente. 6. A manutenção da custódia cautelar encontra-se devidamente justificada em um dos pressupostos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, qual seja, a garantia da ordem pública, em harmonia com a jurisprudência consolidada do STF. Com efeito, não é adequada a fixação de outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 270.063-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 4.5.2026).

6. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados os indícios de autoria da prática delituosa e os requisitos para a prisão cautelar.

Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e, se fosse o caso, acolher as alegações dos impetrantes, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.

7. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).

8. Quanto à alegação de que não teria sido assegurado à defesa do paciente o exercício do direito de autodefesa, por ter permanecido foragida e não ter participado de audiência, trata-se de questão não apreciada pelo Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, na decisão agora posta em discussão. Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, a autoridade apontada como coatora restringiu-se a confirmar a idoneidade da fundamentação apresentada para a prisão cautelar da paciente. 
 
É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de supressão de instância. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME EM LICITAÇÃO. ART. 90 DA LEI N. 8.666/1993. COMPETÊNCIA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. REEXAME DE PROVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 224.710-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 5.5.2023).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EXTORSÃO COM RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA, CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. BUSCA E APREENSÃO DETERMINADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. ACESSO A DADOS DE APARELHOS CEULARES PELA POLÍCIA CIVIL. POSSIBILIDADE. EVENTUAL RECONHECIMENTO DE NULIDADE DAS PROVAS INSUFICIENTE A INFIRMAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 200.793-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 2.6.2021).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE A MATÉRIA DE FUNDO DA IMPETRAÇÃO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
I – A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. II – A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, ‘[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância’ (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma). III – O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias por mim proferidas. IV – Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 186.069-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.3.2021).

9. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (